Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Vistos, etc... Embora as partes CAROLINA CAMPOS AFONSO e GABRIELA CAMPOS AFONSO aleguem erro na autuação, na medida em que o recurso do Ministério Público lhes é favorável, não convém incluí-las no polo ativo recorrente, se o recurso foi interposto apenas pelo parquet. Ademais, não foi alegado qualquer prejuízo, ao contrário, a prática oportuniza o contraditório e a ampla defesa de todos os integrantes do processo. Mantenha-se, pois, o processo na pauta para julgamento. Brasília, 10 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator